Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-85.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIAS NÃO DATADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
1. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente porque os fatos ocorrem em um contexto de intimidade e clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedente.
2. Mesmo diante dos aspectos peculiares do tratamento dado aos crimes praticados no contexto de violência de gênero, a palavra da vítima deve se amparar em um substrato probatório mínimo, a fim de resguardar o princípio constitucional da presunção de inocência em favor do réu (CF/88, art. 5o, LVII).
3. O Juiz deve formar sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação (CPP, art. 155).
4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova, como fotografias e testemunhos, desde que idôneos e produzidos sob contraditório judicial (CPP, art. 167).
5. Fotografias produzidas na fase inquisitorial, sem confirmação de autenticidade e ratificação em juízo, não constituem, por si sós, prova idônea para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal.
6. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação sem respaldo técnico ou testemunhal.
7. Recurso conhecido e provido.